Tribunal: TRF3
Processo: 5010047-82.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
503/575)

5010047-82.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010047-82.2025.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: GUILHERME PIMENTEL BORGES

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZA CHAVES ALVES - SP507247-A

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. PLATAFORMA CAROLINA BORI. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. EXIGÊNCIA DE REVALIDA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Reitor da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. O impetrante buscava compelir a universidade a receber pedido administrativo de revalidação de diploma de Medicina obtido na Universidad Técnica Privada Cosmos (Bolívia), mediante tramitação simplificada, com fundamento na acreditação do curso no Sistema ARCU-SUL e na Resolução CNE/CES no 01/2022. A sentença julgou improcedente o pedido, sem condenação em honorários, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ e do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe direito líquido e certo à tramitação simplificada do pedido de revalidação de diploma estrangeiro de Medicina; (ii) definir se o Poder Judiciário pode determinar que universidade pública receba e processe pedido de revalidação fora das regras estabelecidas pela instituição e pela Plataforma Carolina Bori.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 48, §§1o e 2o, da Lei no 9.394/1996, diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras devem ser revalidados por universidades públicas brasileiras que possuam curso do mesmo nível e área ou equivalente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.445/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que as universidades possuem autonomia para estabelecer critérios e procedimentos para revalidação de diplomas estrangeiros, nos termos do art. 53, V, da Lei no 9.394/1996 e do art. 207 da Constituição Federal.

As normas do Ministério da Educação, inclusive a Portaria MEC no 1.151/2023, estabelecem que os pedidos de revalidação devem ser submetidos por meio da Plataforma Carolina Bori, podendo as solicitações excedentes à capacidade de atendimento das instituições aguardar em fila de espera ou ter o ingresso suspenso.

A tramitação simplificada prevista em normas infralegais não constitui obrigação automática de processamento do pedido pela universidade, permanecendo preservada a autonomia institucional para estabelecer critérios e limites de atendimento.

A Resolução CNE/CES no 02/2024 revogou a Resolução CNE/CES no 01/2022 e passou a exigir, para diplomas estrangeiros de Medicina, aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira – Revalida.

Não demonstrada ilegalidade ou abuso na conduta da universidade ao exigir a observância das regras institucionais e da plataforma eletrônica oficial, não se configura direito líquido e certo apto a justificar a concessão de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revalidação de diploma estrangeiro de graduação depende de procedimento conduzido por universidade pública brasileira, nos termos do art. 48, §2o, da Lei no 9.394/1996.

A autonomia universitária autoriza as instituições de ensino superior a estabelecer normas e critérios próprios para o processamento de pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros.

Não há direito líquido e certo à tramitação simplificada ou ao processamento imediato de pedido de revalidação de diploma estrangeiro de Medicina quando não observadas as regras institucionais e a submissão pela Plataforma Carolina Bori.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX, 93, IX, e 207; Lei no 9.394/1996, arts. 48, §§1o e 2o, e 53, V; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 13.959/2019; Resolução CNE/CES no 01/2022; Resolução CNE/CES no 02/2024; Portaria MEC no 1.151/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013, DJe 15.05.2013; TRF3, ApCiv 5033522-38.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 23.08.2024; TRF3, ApCiv 5008381-94.2021.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 11.12.2023; TRF3, ApCiv 5029732-46.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Andre Nabarrete Neto, j. 27.08.2024; TRF3, ApCiv 5011214-71.2024.4.03.6100, Rel. Juíza Fed. Conv. Noemi Martins de Oliveira, j. 06.03.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010047-82.2025.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: GUILHERME PIMENTEL BORGES

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZA CHAVES ALVES - SP507247-A

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por GUILHERME PIMENTEL BORGES contra sentença proferida pelo juízo da 22a Vara Cível Federal de São Paulo que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra o REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP). O decisum de primeiro grau não condenou a parte em honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie, conforme as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, além do art. 25 da Lei no 12.016/2009 (ID 357875347).

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, possuir direito à tramitação simplificada de revalidação de seu diploma médico, expedido pela Universidad Técnica Privada Cosmos (UNITEPC), na Bolívia, em razão da acreditação do curso no Sistema ARCU-SUL, conforme os artigos 11 e 12 da Resolução CNE/CES no 01/2022. Sustenta a superação do Tema Repetitivo 599 do STJ diante da nova regulamentação do Conselho Nacional de Educação. Argumenta que a exigência de utilização exclusiva da Plataforma Carolina Bori é ilegal quando esta se encontra sem vagas disponíveis, o que configuraria omissão abusiva da autoridade coatora, ferindo o direito de petição e o dever da administração de admitir processos de revalidação a qualquer tempo (ID 357875350).

Com apresentação de contrarrazões ao recurso interposto (ID 357875354).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de determinação para que a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO receba o pedido administrativo protocolado e promova a análise dos documentos para revalidação do diploma da parte impetrante, oriundo de universidade estrangeira, pelo rito de tramitação simplificada.

Pois bem.

Nos termos art. 48, §§1o e 2o, da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, o diploma de graduação expedido por universidade estrangeira deve ser revalidado por instituição de ensino superior pública brasileira que tenha curso no mesmo nível e área ou equivalente.

Confira-se:

“Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1o. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2o. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangerias serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidades ou equiparação.”

Ademais, quanto ao tema em questão, anoto que a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.445/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, publicado em 14/05/2013, consolidou o entendimento no sentido de que o registro de diploma estrangeiro no Brasil estará submetido a prévio processo de revalidação, nos termos do art. 48, § 2o, da Lei no 9.394/96, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, tendo firmado, naquela oportunidade, a seguinte tese jurídica: "O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato".

A propósito, confira-se a ementa extraída do aludido julgamento:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2o, E 53, INCISO V, DA LEI No 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência.

3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo.

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2o, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.o 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação.

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1.349.445/SP, Primeira Seção, Relator Ministro MAURO CAMPBELL, j. 08/05/2013, DJe 15/05/2013) (destaquei)

Acresça-se que o Tema Repetitivo 599 do STJ permanece aplicável, pois a alteração de normativas infralegais não retira vigência dos dispositivos legais e constitucionais que sustentam a autonomia universitária e o procedimento de revalidação.

Anote-se, ainda, que a Lei no 9.394/96 não especificou as peculiaridades do procedimento a ser adotado em cada uma das instituições revalidadoras, de forma que a adoção dos critérios para a revalidação de diplomas obtidos em Instituição de Ensino Superior estrangeira é uma prerrogativa da Universidade e será exercida sempre que a Administração considere conveniente, encontrando-se inserida no poder discricionário exercido no âmbito da autonomia universitária assegurada pela Constituição Federal (art. 207).

Nesse passo, o MEC vem concebendo mecanismos e instruções para permitir a eficácia da validação dos diplomas estrangeiros e, por meio da sua Portaria Normativa no 22/2016, dispunha sobre normas e procedimentos gerais de tramitação de processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros e sobre adoção da plataforma Carolina Bori para subsidiar e acompanhar o recebimento e trâmite dos processos de revalidação, bem como sobre a publicação de normas internas pelas universidades, para revalidação:

“(...).

Art. 2o Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do curso ou programa efetivamente cursado pelo interessado e, quando for o caso, no desempenho global da instituição ofertante, levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos.

Parágrafo único. Os procedimentos de análise de que trata o caput deverão ser adotados por todas as instituições brasileiras, observados os limites e as possibilidades de cada instituição.

(...).

Art. 4° As instituições revalidadoras/reconhecedoras divulgarão as normas internas em até noventa dias, contados da publicação desta Portaria.

Art. 5° O Ministério da Educação - MEC disponibilizará plataforma, denominada Carolina Bori, com o objetivo de subsidiar a execução e a gestão dos processos de revalidação e reconhecimento de diplomas.

Parágrafo único. As instituições revalidadoras/reconhecedoras, mediante adesão, poderão adotar a Plataforma Carolina Bori nos seus processos de revalidação e reconhecimento de diplomas expedidos por instituições estrangeiras.

(...)

Art. 51. As instituições revalidadoras ou reconhecedoras deverão publicar, no início de cada ano fiscal, a lista de documentos adicionais exigidos para as diferentes áreas e cursos, bem como de sua capacidade de atendimento a pedidos de revalidação para cada área e curso.

(...).” (destaquei)

Por seu turno, com efeito, da análise da Resolução CNE/CES no 1, de 25 de julho de 2022, verifica-se que referida norma não revogou as regras específicas para a revalidação do título de Medicina, previstas na Portaria Interministerial no 278/2011, que instituiu o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por universidades estrangeiras-REVALIDA, com a finalidade de subsidiar os procedimentos conduzidos por universidades públicas, nos termos do art. 48, § 2o, da Lei no 9.394, de 1996, e, especificamente não limitou as disposições internas das universidades a respeito da matéria.

Confira-se:

“(...).

Art. 4o Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas.

(...).

Art. 11. Cursos estrangeiros, da mesma instituição de origem, cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 5 (cinco) anos receberão tramitação simplificada.

(...)

§ 2o O disposto no caput não se aplica aos casos em que diplomas tenham obtido a revalidação pela aplicação de provas ou exames, abrangentes ao conjunto de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativo ao curso completo ou dedicado à etapa ou período do curso, ou, ainda, à disciplina específica ou atividade(s) acadêmica(s) curricular(es) obrigatória(s), ou ao conjunto do disposto no Art. 8o desta Resolução.”(destaquei)

A par disso, a Portaria MEC no 1.151/2023, que entrou em vigor em 21/08/2023, revogando parcialmente dispositivos da Portaria Normativa MEC no 22, de 13 de dezembro de 2016, exclusivamente quanto ao disposto sobre revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros, estabelece que:

“(...).

Art. 3o Os processos de revalidação de diplomas estrangeiros serão operacionalizados por meio de plataforma de tecnologia da informação, denominada Carolina Bori, disponibilizada pelo Ministério da Educação - MEC.

(...).

Art. 7o A solicitação de revalidação de diploma de curso de graduação expedido por instituição estrangeira poderá ser apresentada a qualquer momento, cabendo ao requerente a escolha do curso e da instituição revalidadora desejada no momento de submissão do pedido na Plataforma Carolina Bori.

§ 1o É vedada a apresentação de solicitações de revalidação do mesmo diploma de forma concomitante em mais de uma instituição revalidadora.

§ 2o As solicitações que excedam a capacidade de atendimento informada pela instituição revalidadora aguardarão em fila de espera.

(...).

§ 5o A instituição revalidadora poderá, a qualquer tempo, solicitar a paralisação de ingresso de novas solicitações na fila de espera.

(...).

Art. 19. A instrução documental de que trata o art. 9o poderá ser substituída ou complementada por meio da aplicação de provas ou exames que abranjam o conjunto de conhecimentos, conteúdos, competências e habilidades relativos ao curso completo ou dedicado à etapa ou período do curso, ou, ainda à disciplina específica ou à(s) atividade(s) acadêmica(s) obrigatória(s).

(...).

Art. 33. A tramitação simplificada aplica-se:

I - aos cursos estrangeiros, da mesma instituição de origem, cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 5 (cinco) anos, nos termos do art. 11 da Resolução CNE/CES no 1, de 2022;

II - aos diplomados em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul - Arcu-Sul; e

III - aos estudantes em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido bolsa de estudos por agência governamental brasileira no prazo de 5 (cinco) anos.

§ 1o A lista a que se refere o inciso I deste artigo abrangerá cursos ou programas cujos diplomas já foram submetidos a 3 (três) análises por instituições revalidadoras diferentes e que a revalidação tenha sido deferida de forma plena, sem a realização de atividades complementares e/ou a realização de provas ou exames indicados no art. 19 desta Portaria.

§ 2o Caberá ao Ministério da Educação, em articulação com as universidades públicas, a disponibilização no Portal Carolina Bori das listas a que se referem os incisos deste artigo.

§ 3o A disponibilização das informações será condicionada diretamente à finalização dos processos pelas instituições na Plataforma Carolina Bori.

§ 4o Os cursos a que se refere o inciso I deste artigo permanecerão na lista disponibilizada pelo Ministério da Educação até que seja admitida a sua exclusão por fato grave ou superveniente, relativamente à idoneidade da universidade ofertante ou à qualidade da oferta.

(...).”(destaquei)

Dessa forma, a recepção de pedidos de revalidação pelo procedimento simplificado não se trata de critério de observância obrigatória, devendo as solicitações serem realizadas por meio da Plataforma Carolina Bori, e as que excedam a capacidade de atendimento informada pela instituição revalidadora aguardarão em fila de espera, podendo, inclusive, a instituição revalidadora solicitar a paralisação do ingresso de novas solicitações a qualquer tempo.

Por conseguinte, ao escolher a universidade para realizar a revalidação de seu diploma, cabe ao requerente adequar-se ao modelo de procedimento adotado pela instituição e imposto a quaisquer outros médicos formados em universidades estrangeiras que também desejem a revalidação, bem como ao número de vagas fornecido, não podendo o Poder Judiciário intervir e ordenar qual sistemática deve ser adotada pela Universidade escolhida no procedimento de revalidação de diplomas expedidos por universidade estrangeira, tal como pretendido, pois estaria interferindo na autonomia didática das Instituições de Ensino Superior.

Oportuno ressaltar, outrossim, que, na data de impetração deste mandamus, já havia sido editada a Resolução CNE/CES no 02, de 19 de dezembro de 2024, com vigência determinada a partir de 02 de janeiro de 2025, a qual acaba por ratificar a atuação da UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, eis que, além de revogar a Resolução CNE/CES no 01/2022, afasta expressamente a possibilidade de revalidação de diplomas de medicina pela modalidade simplificada e institui um procedimento próprio, que inclui a aprovação no REVALIDA.

Confira-se:

“(...).

Art. 9o Os pedidos de revalidação de diplomas de graduação emitidos por universidades estrangeiras terão tramitação simplificada nos casos de:

I - percepção de bolsa de estudos pelo requerente, específica para o curso superior objeto da revalidação, oferecida por uma agência governamental brasileira; e

II - cursos estrangeiros equivalentes à graduação brasileira devidamente listados ou admitidos em acordos bilaterais ou multilaterais sobre diplomas, em vigor no Brasil, que contemplem processos de avaliação prévia.

§ 1o A tramitação simplificada de que trata o caput dever-se-á adstringir, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória de que trata o art. 5o.

§ 2o Na hipótese de que cuida o caput, a universidade pública revalidadora deverá concluir o processo de revalidação em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data do protocolo do pedido de revalidação.

§ 3o Estão contemplados no inciso II os cursos superiores de instituições estrangeiras que tenham obtido acreditação no âmbito do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul - Arcu-Sul, observado o disposto no art. 6o.

§ 4o O disposto no caput não se aplica aos pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros de Medicina.

(...)

CAPÍTULO III

DOS DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA

Art. 11. A revalidação de diploma de graduação em Medicina expedido por universidade estrangeira será condicionada à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira - Revalida, de que trata a Lei no 13.959, de 18 de dezembro de 2019.

(...).

Art. 18. As universidades públicas revalidadoras deverão firmar termo de compromisso com o MEC e com o Inep para a execução do processo disciplinado nesta Resolução.

Parágrafo único. Compete ao MEC a manutenção de plataforma eletrônica para gestão unificada dos processos de revalidação de diplomas estrangeiros de Medicina disciplinados neste capítulo.

(...)

Art. 35. Fica revogada a Resolução CNE/CES no 1, de 25 de julho de 2022.”(destaquei)

Por conseguinte, sob qualquer ótica, seja de acordo com a atual Resolução CNE/CES no 02/2024, seja à luz da revogada Resolução CNE/CES no 01/2022, não há, pois, qualquer ilegalidade no fato de a universidade não receber o pedido e promover a revalidação do diploma da parte impetrante por meio do procedimento simplificado, como no caso dos autos, uma vez que cabe tão somente à instituição escolhida adotar as regras que reputar pertinentes ao aludido processo.

Ilustra-se tal entendimento em jurisprudência abaixo colacionada:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. FACULTATIVIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Nos termos do art. 207 da Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

2. A Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, reforça tal autonomia em seu art. 53, V, ao assegurar às universidades a elaboração e reforma de seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes.

3. A Portaria Normativa MEC 22/2016, que dispõe sobre normas e procedimentos gerais de tramitação de processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, prevê que “as instituições revalidadoras/reconhecedoras, mediante adesão, poderão adotar a Plataforma Carolina Bori nos seus processos de revalidação e reconhecimento de diplomas expedidos por instituições estrangeiras”.

4. Por sua vez, nos termos do caput, art. 4o, da Resolução MEC 1/2022, que também dispõe sobre normas referentes à revalidação de diplomas expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas.

5. Em relação ao curso de medicina, a Lei no 13.959/2019 institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), com a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos no território nacional e garantir a regularidade da revalidação de diplomas médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira e o acesso a ela.

6. A respeito do tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.445/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que o art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

7. Considerando que não restou comprovada ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento adotado pela universidade, deve ser mantida a decisão apelada. Precedente (6a Turma, Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA / SP 5013573-62.2022.4.03.6100, j. 28/07/2023, Intimação via sistema DATA: 02/08/2023).

8. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5033522-38.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 23/08/2024, Intimação via sistema DATA: 27/08/2024)

PROCESSO CIVIL. ENSINO SUPERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA. PROCESSO SIMPLIFICADO.

1. A teor do artigo 48, § 2o, da Lei Federal no. 9.394/96, os “diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação”.

2. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já declarou que inexiste direito à revalidação automática, sendo devida a avaliação pela instituição nacional mesmo com relação aos diplomas expedidos antes da exigência do procedimento legal.

3. A autonomia também implica que a Universidade revalidadora deve verificar o diploma estrangeiro de forma impessoal, sem descurar de sua reputação e seus critérios acadêmicos. E, para tanto, é regular o estabelecimento de limite de vagas para revalidação, mormente porque não existe vedação legal a tanto.

4. No caso concreto, o Comitê Permanente de Revalidação e Reconhecimento de Diplomas indeferiu o pleito da ora apelante em razão da sua reprovação em 2 (duas) ou mais áreas básicas (ID 274936966, fl. 64). Depreende-se, desse modo, que a atuação da apelada se deu em respeito as normas vigentes, não havendo de se falar, portanto, em violação à base principiológica que alicerça a atuação da administração pública.

5. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008381-94.2021.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 11/12/2023, DJEN DATA: 14/12/2023)(destaquei)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMAS DE MEDICINA EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA. PLATAFORMA CAROLINA BORI. REGRAMENTO. AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

- A UNIFESP, instituição de ensino superior, estabeleceu, por meio de sua Portaria no 2710/2021, que a capacidade de atendimento de pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros, por tramitação normal, é de um processo por ano, por curso de graduação, o que está em consonância com o disposto na Portaria MEC no 1.151, de 19 de junho de 2023.

- O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de as instituições de ensino superior fixar normas específicas que disciplinem o procedimento de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior e considerou inexistir ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma. A forma de revalidação dos diplomas de graduação estrangeiros se insere no âmbito da autonomia didático-científica e administrativa das universidades prevista pelo artigo 207 da Constituição Federal.

- Não se vislumbra qualquer irregularidade no procedimento adotado pela apelada. As regras estabelecidas pela instituição para revalidação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras foram baseadas em normas do Ministério da Educação (Resolução no 1/2022 e Portaria Normativa MEC no 1.151/2023). A UNIFESP não se exime de receber os pedidos de tramitação simplificada do procedimento de validação, desde que respeitadas as condições estabelecidas, que foram tornadas públicas por meio do Edital no 151/2022 por ela expedido. Não cabe ingerência do Poder Judiciário para compelir a apelada a processar o pedido dos apelantes, formulados à revelia das regras estabelecidas em edital tornado público. Caso assim se procedesse, haveria clara afronta ao princípio da isonomia. Não se nega a possibilidade de os apelados terem processados os seus pedidos de revalidação simplificada dos diplomas estrangeiros por parte da UNIFESP, desde que aguardem nova oferta de vagas na Plataforma Carolina Bori.

- Apelo desprovido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5029732-46.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 27/08/2024, DJEN DATA: 29/08/2024)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIFESP. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. PORTARIA UNIFESP/PROGRAD no 6179/2023. PARALISAÇÃO DO INGRESSO DE NOVOS REQUERIMENTOS NA PLATAFORMA CAROLINA BORI. EXIGÊNCIA DO REVALIDA PARA TODOS OS CASOS DE REVALIDAÇÃO. ENTENDIMENTO DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO CNE/CES no 02/2024. APLICABILIDADE IMEDIATA DA NOVA NORMA. AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO contra a decisão que deu parcial provimento à apelação da impetrante, nos termos do art. 932, V, do CPC, para afastar a aplicação da Portaria UNIFESP/PROGRAD no 6.179/2023 e determinar que a solicitação do impetrante seja admitida e colocada na fila de espera da Plataforma Carolina Bori, devendo, no momento oportuno, ser processada pela tramitação simplificada, caso se enquadre em uma das hipóteses previstas para tanto. 2. Preliminarmente, quanto à possibilidade de julgamento monocrático, tem-se que à Súmula no 568 do C. STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema") une-se a posição da doutrina majoritária retro transcrita, que entende pela exemplificatividade do listado do artigo 932 do CPC. Impende consignar que o princípio da colegialidade não resta ferido, prejudicado ou tolhido, vez que as decisões singulares são recorríveis pela via do Agravo Interno (art. 1.021, caput, CPC). 3. No mérito, o mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal. Dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo. Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo. 4. No caso, narra a impetrante que é formada em Medicina pela Universidad de Aquino Bolívia - UDABOL, instituição de ensino superior acreditada no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul, tendo apresentado requerimento administrativo à UNIFESP, solicitando a abertura do processo de revalidação de seu diploma, pela tramitação simplificada. Em resposta, a impetrada afirmou que somente aceita documentos referentes à revalidação de diplomas por meio da Plataforma Carolina Bori, porém, na referida Plataforma não existem vagas para o curso de Medicina. 5. Sustenta que o fato de as universidades públicas terem aderido ao Revalida, instituído pela Lei no 13.959/2019, não as exime de cumprir a Resolução CNE/CES no 01/2022, que determina que o requerimento de revalidação pela via simplificada pode ser feito a qualquer tempo. Alega que a autonomia universitária deve se limitar ao que prevê a legislação, por força do princípio da legalidade, não podendo ser invocada de forma irrestrita. 6. De fato, tratando-se de diploma de Medicina, a sua revalidação no Brasil podia ser feita através do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras (Revalida), nos termos da Lei no 13.959/2019, ou pelo processo ordinário de revalidação, com tramitação comum ou simplificada, na forma de resoluções e editais específicos sobre o tema, editados no âmbito do MEC e em cada universidade pública brasileira. 7. No tocante ao processo ordinário, a Resolução CES/CNE no 01/2022 previa hipóteses nas quais o diploma poderia ser revalidado pela tramitação simplicada. Nessas casos, a universidade deveria se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, sem a necessidade de análise aprofundada, bem como finalizar o processo em até 90 dias, contados da data do protocolo do pedido de revalidação. 8. Com base nessa Resolução, foi publicada a Portaria MEC n. 1.151/2023, estabelecendo que os processos de revalidação seriam operacionalizados por meio da Plataforma Carolina Bori, disponibilizada pelo MEC, que deveria ser adotada pelas instituições revalidadoras, mediante adesão. 9. Outrossim, a Portaria elencava, em seu artigo 33, as situações que ensejavam a aplicação da tramitação simplificada, reiterando, no artigo 31, que esta deveria se ater exclusivamente à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, prescindindo de análise aprofundada ou processo avaliativo específico. (...). 11. Todavia, em 19 de dezembro de 2024, sobreveio a Resolução CNE/CES no 02/2024, com vigência a partir de 02 de janeiro de 2025, que passou a dispor sobre a revalidação de diplomas estrangeiros de graduação e o reconhecimento de diplomas estrangeiros de pós-graduação stricto sensu, revogando expressamente a Resolução CNE/CES no 01/2022.No tocante à revalidação de diplomas de Medicina, a nova Resolução (Res. CNE/CES no 02/2024) afastou a possibilidade de adoção da tramitação simplicada e estabeleceu a aprovação do candidato no Exame Revalida como condição indispensável para tanto. 12. Diante das novas diretrizes do MEC, faz-se mister a alteração do entendimento anterior, para determinar a imediata aplicabilidade da Resolução CNE/CES no 02/2024, cabendo à parte apelante, ora agravada, se submeter ao Exame Revalida, conforme estabelecido na referida norma e naquelas específicas da Universidade. 13. Agravo interno provido. (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011214-71.2024.4.03.6100, Rel. JUÍZA FEDERAL CONVOCADA NOEMI MARTINS DE OLIVEIRA, julgado em 06/03/2025, Intimação via sistema DATA: 14/03/2025)(destaquei)

Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. PLATAFORMA CAROLINA BORI. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. EXIGÊNCIA DE REVALIDA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Reitor da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. O impetrante buscava compelir a universidade a receber pedido administrativo de revalidação de diploma de Medicina obtido na Universidad Técnica Privada Cosmos (Bolívia), mediante tramitação simplificada, com fundamento na acreditação do curso no Sistema ARCU-SUL e na Resolução CNE/CES no 01/2022. A sentença julgou improcedente o pedido, sem condenação em honorários, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ e do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe direito líquido e certo à tramitação simplificada do pedido de revalidação de diploma estrangeiro de Medicina; (ii) definir se o Poder Judiciário pode determinar que universidade pública receba e processe pedido de revalidação fora das regras estabelecidas pela instituição e pela Plataforma Carolina Bori.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 48, §§1o e 2o, da Lei no 9.394/1996, diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras devem ser revalidados por universidades públicas brasileiras que possuam curso do mesmo nível e área ou equivalente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.445/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que as universidades possuem autonomia para estabelecer critérios e procedimentos para revalidação de diplomas estrangeiros, nos termos do art. 53, V, da Lei no 9.394/1996 e do art. 207 da Constituição Federal.

As normas do Ministério da Educação, inclusive a Portaria MEC no 1.151/2023, estabelecem que os pedidos de revalidação devem ser submetidos por meio da Plataforma Carolina Bori, podendo as solicitações excedentes à capacidade de atendimento das instituições aguardar em fila de espera ou ter o ingresso suspenso.

A tramitação simplificada prevista em normas infralegais não constitui obrigação automática de processamento do pedido pela universidade, permanecendo preservada a autonomia institucional para estabelecer critérios e limites de atendimento.

A Resolução CNE/CES no 02/2024 revogou a Resolução CNE/CES no 01/2022 e passou a exigir, para diplomas estrangeiros de Medicina, aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira – Revalida.

Não demonstrada ilegalidade ou abuso na conduta da universidade ao exigir a observância das regras institucionais e da plataforma eletrônica oficial, não se configura direito líquido e certo apto a justificar a concessão de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revalidação de diploma estrangeiro de graduação depende de procedimento conduzido por universidade pública brasileira, nos termos do art. 48, §2o, da Lei no 9.394/1996.

A autonomia universitária autoriza as instituições de ensino superior a estabelecer normas e critérios próprios para o processamento de pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros.

Não há direito líquido e certo à tramitação simplificada ou ao processamento imediato de pedido de revalidação de diploma estrangeiro de Medicina quando não observadas as regras institucionais e a submissão pela Plataforma Carolina Bori.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX, 93, IX, e 207; Lei no 9.394/1996, arts. 48, §§1o e 2o, e 53, V; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 13.959/2019; Resolução CNE/CES no 01/2022; Resolução CNE/CES no 02/2024; Portaria MEC no 1.151/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013, DJe 15.05.2013; TRF3, ApCiv 5033522-38.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 23.08.2024; TRF3, ApCiv 5008381-94.2021.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 11.12.2023; TRF3, ApCiv 5029732-46.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Andre Nabarrete Neto, j. 27.08.2024; TRF3, ApCiv 5011214-71.2024.4.03.6100, Rel. Juíza Fed. Conv. Noemi Martins de Oliveira, j. 06.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão